Tribunal: CARF
Processo: 10314.720078/2022-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720078/2022-88
RESOLUÇÃO
3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIDDE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência

RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, a fim de que sejam
adotadas as seguintes providências: (i) Informar, de forma expressa e discriminada, quais
itens da autuação permanecem em litígio, considerando a informação constante dos autos de que
parte do lançamento não foi objeto de impugnação pelo sujeito passivo, indicando
especificamente quais itens permanecem controvertidos. (ii) Esclarecer, dentre os itens
remanescentes em litígio, quais são providos de indicador graduado e/ou registrador de precisão e
quais são providos de órgão detector e/ou órgão sinalizador, nos termos do laudo pericial
constante dos autos. Caso necessário para a adequada elucidação da matéria, poderá solicitar à
recorrente esclarecimentos ou informações complementares, promovendo sua juntada aos autos
com a respectiva manifestação técnica. (iii) Elaborar relatório conclusivo, devidamente
fundamentado, com base nas informações apuradas nos itens (i) e (ii) desta resolução.
(iv) Dar ciência ao contribuinte dos resultados da diligência para que exerça o contraditório,
no prazo legal.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Autos de Infração (fls. 02/126) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 849.228,08 (oitocentos e quarenta e
nove mil, duzentos e vinte e oito reais e oito centavos), sendo R$ 86.091,62
referentes ao Imposto de Importação, R$ 732.125,21 ao IPI/Importação, e R$
31.011,25 de multa regulamentar, em razão de erro de classificação fiscal
praticado em declarações de importação registradas no período de 15/01/2018 a
09/10/2018.
Consta que, além da filial fiscalizada neste processo, foi também realizada ação
fiscal em face da matriz da empresa KIDDE (CNPJ 66.220.047/0001-79). As
respostas aos questionamentos formulados pela fiscalização foram apresentadas
no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte (DCC) no 13032.777328/2021-25,
em nome da matriz, o que, entretanto, não prejudicou o regular andamento do
procedimento fiscal.
Todos os termos e documentos elaborados no âmbito da matriz – integrantes do
referido Dossiê no 13032.777328/2021-25 – foram reunidos no Anexo 7 deste
Auto de Infração.
O Termo de Início de Fiscalização, lavrado em nome da filial, bem como o
respectivo Aviso de Recebimento, encontram-se no Dossiê no
13032.777328/2021-61, constante do Anexo 3.
1. Síntese da atuação fiscal
A fiscalização apurou que a contribuinte importou detectores de fumaça, de
chama e/ou de temperatura – óticos, por aspiração ou por outros métodos – e
partes de alarmes de incêndio, utilizando classificação fiscal incorreta na posição
NCM 9027, quando deveria tê-los classificado no subitem 8531.90.00.
Verificou-se que os detectores e suas partes, independentemente do modelo, são
componentes de sistemas de alarme contra incêndio, providos de sinalizadores
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
3
visuais e/ou acústicos, destinados à instalação em ambientes residenciais,
comerciais ou industriais.
A análise do material técnico apresentado e das informações disponíveis em sítios
oficiais dos fabricantes (consultados em março de 2022) confirmou que diversos
modelos foram de fato classificados incorretamente.
A fiscalização ressaltou que todos os produtos importados apresentam
características comuns, a saber:

1.
São sinalizadores eletrônicos acionados por detectores de fumaça
e/ou calor;

2.
São instaláveis em teto ou parede de ambientes residenciais,
comerciais ou industriais;

3.
Possuem sinalizador acústico e/ou visual;

4.
Destinam-se a sistemas de sinalização de proteção contra incêndio;

5.
Não possuem indicador graduado nem sistema registrador de
precisão.
Aduz que as Soluções de Consulta no 98.301/2018 e no 98.114/2021 – que tratam
de detectores sem sinalizadores acústicos ou visuais – não se aplicam, nem
mesmo por analogia, aos produtos ora examinados, por se tratarem de
equipamentos distintos.
2. Fundamentação técnica da autuação
A contribuinte classificou as mercadorias nas NCM 9027.50.90, 9027.10.00 e
9027.90.99.
Contudo, conforme as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), os
analisadores e detectores de fumaça da posição 9027 são aparelhos de precisão,
utilizados com fins industriais, especialmente em fornos e fornalhas, para analisar
gases, dosar concentrações e registrar medições em indicadores graduados.
Os detectores de incêndio importados, ao contrário, não realizam medições nem
possuem função analítica – sendo meros dispositivos de alarme. As notas do
Capítulo 90 deixam claro que a posição 9027 se restringe a equipamentos
empregados em ambientes industriais, com indicadores graduados ou
registradores de precisão.
Desse modo, os produtos analisados – destinados ao uso residencial, comercial ou
industrial leve, sem sistemas de mensuração ou registro – não se enquadram na
posição 9027.
A NESH é categórica ao afirmar que a posição 9027 abrange apenas detectores
utilizados em fornos ou fornalhas, dotados de sistemas de medição ou registro,
sendo excluídos os equipamentos destinados a outros ambientes.
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
4
Assim, os detectores de fumaça e partes de sistemas de alarme contra incêndio
devem ser classificados na posição 8531, como aparelhos elétricos para
sinalização acústica ou visual.
As partes desses equipamentos, por sua vez, classificam-se na mesma posição,
sob o código 8531.90.00, de acordo com a Regra Geral de Interpretação 1 e 6 do
SH, conforme a TEC (Resolução Camex no 125/2016), a TIPI (Decreto no
8.950/2016) e as NESH (Decreto no 435/1992 e IN RFB no 1.788/2018).
Com base nas regras de interpretação, complementação e subsidiariedade da
classificação fiscal, os tributos foram recalculados, apurando-se as diferenças de II
e IPI, acrescidas dos consectários legais e da multa regulamentar, culminando na
constituição do crédito tributário ora em exame.
3. Defesa do sujeito passivo
O sujeito passivo foi cientificado em 06/07/2022 e apresentou impugnação
tempestiva em 03/08/2022 (fls. 4426/4490).
Informa a impugnante que também responde a processo correlato (no
10314.720077/2022-33), referente à matriz, autuada pelos mesmos fatos e
fundamentos, variando apenas o período das importações.
Ressalta que reconhece a procedência parcial da autuação, tendo efetuado o
pagamento dos valores referentes aos produtos cuja classificação considera
efetivamente incorreta.
Assim, sua defesa restringe-se aos seguintes produtos:
(i) Detectores de Fumaça por Aspiração,
(ii) Detectores Endereçáveis de Fumaça,
(iii) Detectores de Chama,
(iv) Detectores Endereçáveis de Chama, e
(v) Acessórios correspondentes (doravante denominados conjuntamente
“Produtos”).
Preliminarmente, requer a nulidade dos autos de infração, alegando:
a) Ausência de fundamentação técnica adequada;
b) Alteração de critério jurídico, em contrariedade ao Laudo Técnico SAT no
017/2020;
c) Existência de Soluções de Consulta (SC 98.301/2018, 98.552/2019 e
98.114/2021) que classificam produtos idênticos na posição 9027.
No mérito, sustenta que:

1.
Os produtos não possuem sinalizadores acústicos ou visuais, como
afirmado pela fiscalização;
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
5

2.
Possuem capacidade de registrar eventos e monitorar condições
ambientais;

3.
Utilizam tecnologia ótica de precisão, típica de instrumentos de
medição;

4.
A fiscalização desconsiderou a ressalva da Nota Legal da Seção XVI,
que exclui do Capítulo 85 os artigos classificados no Capítulo 90;

5.
Houve indevida aplicação de entendimentos da COSIT sem análise
da identidade técnica entre os produtos.
Relativamente à DI no 19/1833882-7 (Adição 07), alega indevida cobrança de PIS e
COFINS, por inexistir divergência de classificação ou falta de recolhimento.

Argumenta, ainda, bis in idem na aplicação de penalidades – multa de 1% sobre o
valor aduaneiro cumulada com multa de 75% sobre o tributo –, requerendo seu
cancelamento. Sustenta a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre
multa de mora e invoca os princípios da segurança jurídica e moralidade
administrativa.
Requer, subsidiariamente, a produção de prova pericial e o provimento da
impugnação.
Em 07/12/2022, o sujeito passivo protocolou petição de juntada de pareceres
técnicos (fls. 4701/4789).
Em 09/01/2023, a documentação foi recebida sem análise de conteúdo, ficando
sua pertinência e validade sujeitas à apreciação posterior no curso do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
II - Preliminares
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, pois, a 16a Turma
Julgadora adotou premissas equivocadas em relação aos Produtos objeto de debate, acatando,
sem qualquer questionamento, as considerações técnicas (equivocadamente) alegadas pela d.
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
6
Fiscalização, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos técnicos trazidos pela Recorrente em
sua Impugnação quanto às características dos Produtos.
Acresce que a nulidade decorreria ainda em razão de o acórdão recorrido ao deixar de
apreciar os Pareceres Técnicos elaborados pelo Professor Dr. Milton Pereira, juntados ao presente
feito em 07 de dezembro de 2023 como prova complementar dos argumentos de defesa,
incorrendo em nítida violação ao princípio da verdade material, ao direito à ampla defesa e ao
dever de fundamentação e motivação das decisões, além de contrastar frontalmente quanto à
jurisprudência deste CARF.
Pois bem, desde logo cumpre ressaltar que não há qualquer nulidade no acórdão recorrido.
Todos os pontos que não teriam sido enfrentados pela DRJ foram suscitados em petição de
07/12/2022, portanto, fora do prazo para apresentação de impugnação, considerando que sujeito
passivo foi cientificado dos autos de infração em 06/07/2022. Inclusive isso foi objeto expresso do
acórdão recorrido:
Em relação à petição apresentada fora do prazo de impugnação (fls.
4701/4789), trata-se, deveras, de pretensão descabida que não encontra
amparo dentro do cenário normativo do processo administrativo. Prazo de
impugnação é prazo legal (definido em lei) que não comporta alteração
pela vontade das partes sob nenhuma hipótese nem por iniciativa do
sujeito passivo nem da autoridade administrativa. É caso de preclusão
temporal no sentido de que, esgotado o prazo legal (de 30 dias), é
impossível tomar conhecimento de “nova impugnação” que venha a ser
intempestivamente apresentada, e, inclusive, de preclusão consumativa
vez que referido prazo já fora há muito consumido pela apresentação de
sua (primeira) defesa e não permite um novo recurso ou seu aditamento.
Com efeito, a admissibilidade de um recurso de impugnação deve ser
aferida em face de sua regularidade formal, verificando-se, dentre outros
requisitos, a tempestividade da peça de defesa e a capacidade postulatória
da parte. Neste caso, a interposição do recurso dentro do prazo legal é
pressuposto de sua admissão e validade, devendo ser apresentados nesse
momento todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa, os pontos de discordância do auto de infração e as razões e provas
que possuir a impugnante. É o que determina os artigos 15 e 16, inc. III, e
§§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/1972, que trata do processo administrativo
fiscal.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
7
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifos acrescidos)
No caso dos autos, a petição é indeferida posto que essa espécie de “nova
impugnação” é manifestamente intempestiva por ter sido interposta após
transcorrido o trintídio legal previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72,
verificando-se, assim, não ter sido instaurada a fase litigiosa do
procedimento administrativo em relação a esses documentos. Note-se que
recurso de impugnação é procedimento autônomo e matéria reservada ao
sujeito passivo (não ao fisco nem a qualquer outra pessoa) que depende de
sua iniciativa para impulsionar o processo fiscal. E para ter eficácia dentro
do processo administrativo precisa respeitar limites temporais e
pressupostos e requisitos formais sem os quais deixa de ter qualquer força
e validade jurídica. Não basta ao contribuinte, portanto, requerer de
qualquer forma a análise e apreciação de qualquer petição para juntada de
“nova impugnação” e/ou documentos probatórios em “momento que julga
oportuno” para que se instaure o litígio e tenha prosseguimento o feito. Na
verdade, rigorosamente, não existe possibilidade jurídica de “aditamento
ou nova impugnação" dentro do processo administrativo fiscal.
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
8
Decerto que a possibilidade de juntada de documentos e provas em
momento posterior à impugnação, hipótese vedada pelos parágrafos 4o e
5o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, não configura afronta aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material eis que
a limitação à produção de novas provas que faz operar a preclusão
probatória se trata de restrição legal a que se vincula os atos
administrativos. Neste sentido, documentos novos apresentados depois de
vencido o prazo de impugnação e atingidos pela preclusão probatória,
conforme expressamente prevê o § 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972, só poderiam ser admitidos quando se demonstre, de forma
fundamentada, a ocorrência das condições previstas nas alíneas do § 4o do
artigo 16 do mesmo Decreto. Não é o caso dos autos eis que aqui a
pretensa apresentação da petição fora do prazo não se dá por qualquer
motivo de força maior, não se refere a fato ou direito superveniente nem
se destina a contrapor fatos ou razões trazidos aos autos posteriormente.
Assim sendo, e tendo por fundamento os dispositivos legais acima
referidos, não conheço da petição intempestiva (fls. 4701/4789)
apresentada fora do prazo legal de 30 (trinta) dias da ciência do
lançamento.
De se verificar que a conduta da DRJ está amparada no Decreto n. 70.235/1972.
Neste aspecto, embora tivesse sido adequada a análise dos documentos apresentados em
respeito à verdade material, não há como se reconhecer nulidade do acórdão recorrido por ofensa
à ampla defesa e ao contraditório em relação a argumentos e documentos apresentados
intempestivamente.
Assim, afasto a referida preliminar.
A Recorrente alega ainda nulidade do acórdão, pois a turma julgadora não teria apreciado
os argumentos relativos às operações em que houve exigência fiscal em parametrização em canal
vermelho.
Contudo, novamente sem razão. Mera leitura do acórdão permite inferir que a matéria foi
devidamente tratada. Vejamos (fls. 4797-4798):
Neste sentido, a impugnante também não tem razão quando alega que o
trabalho de reclassificação fiscal evidencia uma clara alteração de critério
jurídico posto que as mercadorias foram analisadas e liberadas pelas
autoridades fiscais no despacho aduaneiro, muitas delas parametrizadas no
canal vermelho, situação que não autoriza a revisão aduaneira. Na verdade, e
ao contrário do que supõe a impugnante, desembaraço aduaneiro não é (nem
nunca foi) ato homologatório de lançamento, mas tão-somente o último ato
do despacho aduaneiro pelo qual é concluída a conferência aduaneira e
liberada a mercadoria para a sua entrada no país. Neste sentido, também não
procede a alegação de que o entendimento da fiscalização contraria o Laudo
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
9
Técnico no 017/2020 que teria analisado as mercadorias objeto da DI no
20/0420712-3, de 06/03/2020. O fato de as mercadorias terem sido
parametrizadas no canal vermelho de conferência aduaneira em nada altera a
natureza desse procedimento, mesmo que a conferência física de tais
mercadorias tenha sido realizada à vista dos documentos instrutórios do
despacho e eventual laudo técnico. O desembaraço aduaneiro não transforma
aquela atividade em algo imutável (para sempre), ficando o fisco sempre
autorizado a rever (e corrigir, se for o caso) os seus atos dentro do prazo de
decadência tributária previsto na legislação de regência. Com efeito, dentro do
procedimento de despacho aduaneiro é assegurado ao fisco uma primeira
oportunidade para formalizar a exigência de crédito tributário relativa à
equivocada classificação fiscal das mercadorias importadas e/ou outras
irregularidades. No entanto, essa primeira oportunidade não elide outras
atividades previstas em LEI a exemplo do que ocorre com a revisão aduaneira,
procedimento que se dá após o desembaraço aduaneiro e onde o fisco pode
revisitar todos os atos celeremente praticados no primeiro procedimento de
conferência aduaneira, e, verificada a hipótese, efetuar o lançamento de ofício
conforme autorizado pelo art. 149 do Código Tributário Nacional. Assim, a
revisão aduaneira administrativa de atividades iniciadas pelo próprio
contribuinte em sede do chamado “lançamento por homologação”, ou seja,
quando não havia um lançamento anterior feito pela autoridade fiscal, não
configura qualquer “mudança de critério jurídico” posto que o art. 146, do
Código Tributário Nacional, pressupõe por lógica interna básica de
interpretação que tanto o “critério jurídico original” quanto o “novo critério
adotado” tenham sido atividades exercidas pelo próprio fisco e/ou autoridade
fiscal no exercício do lançamento.
Verifica-se assim mero inconformismo da Recorrente em relação ao mérito, não havendo
que se falar em qualquer nulidade.
A recorrente alega ainda a nulidade da autuação, por suposta ausência de fundamentação
e respaldo técnico. Isso porque, segundo ela, a reclassificação fiscal pretendida no Auto de
Infração foi fruto de uma avaliação técnica e funcional unilateral da d. Fiscalização, de acordo com
os seus próprios e critérios, sem qualquer suporte ou embasamento em laudo ou estudo técnico.
Em que pese o inconformismo da recorrente, a fiscalização do Imposto de Importação e do
IPI compete aos Auditores-Fiscais da RFB, conforme determinam os arts. 142, 194 e 196 do CTN,
arts. 91 e 93 da Lei no 4.502, de 1964, art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, e arts. 2o e 9o da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007, incluindo-se aí a verificação das classificações fiscais e alíquotas
utilizadas pelos contribuintes desses tributos.
Inclusive, a necessidade ou não de conhecimento técnico específico foi objeto de
apreciação pelo parecer normativo n. 6/2018 que bem evidencia:
25. Para que a autoridade tributária e aduaneira tenha condições de
determinar o correto código de classificação fiscal, muitas vezes é
necessário recorrer a profissionais que tenham conhecimentos técnicos
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
10
para identificar de maneira precisa a mercadoria sob análise, mediante
realização de exame pericial9 .
26. Com base no inciso I do parágrafo único do art. 813 do Decreto 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro (RA), a RFB emitiu a
Instrução Normativa RFB no 1063, de 10 de agosto de 2010, e a Instrução
Normativa RFB no 1800, de 21 de março de 2018, que dispõem sobre
procedimentos a serem adotados nas situações em que for necessária a
emissão de laudo técnico resultante de exame laboratorial de mercadoria
importada ou a exportar.
27. Considerando o que prevê o art. 108, inciso I, do CTN, as disposições
constantes das Instruções Normativas acima citadas devem ser utilizadas,
no que couber, nas situações em que for necessária a emissão de laudo ou
parecer que seja de interesse para atividades de fiscalização ou de
julgamento relativos a tributos internos administrados pela RFB.
28. O artigo 32 da Instrução Normativa RFB no 1.800, de 2018, que abrange
procedimentos realizados sem a formalização de processo administrativo
fiscal, prevê que os laudos não podem conter quaisquer indicações sobre
posições, subposições, itens ou códigos da NCM.
29. No âmbito do processo administrativo fiscal, o limite entre a
competência da RFB e a dos profissionais técnicos está disciplinada no § 1o
do art. 30 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que prevê que
não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos. (...)
30. Os dispositivos citados nos dois itens anteriores não deixam dúvidas:
enquanto as características técnicas devem ser delineadas por profissional
com conhecimento específico, a classificação fiscal, com base na aplicação
de regras internacionais, é de competência legal da RFB.
31. Aos profissionais técnicos cabe detectar nuances na composição e
outras características do produto que seria impossível discernir sem o
devido conhecimento profissional específico10 .
32. Os aspectos técnicos a serem esclarecidos por meio de laudos e
pareceres correspondem às características dos produtos. Note-se que a
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
11
RFB exige, para a análise de consulta a respeito de classificação fiscal, que
o interessado apresente várias informações, tais como: forma ou formato
(líquido, pó, escamas, blocos, chapas, tubos, perfis, entre outros);
apresentação e tipo de embalagem (a granel, tambores, caixas, sacos,
doses, entre outros); matéria ou materiais de que é constituída a
mercadoria e suas percentagens em peso ou em volume; função principal e
secundária, princípio e descrição do funcionamento; aplicação, uso ou
emprego; processo detalhado de obtenção.
33. Os aspectos mencionados no item 32 correspondem a questões de
fato, cuja determinação é baseada na aplicação de conhecimentos
científicos de disciplinas como física, química e engenharia. Quando há
dúvida a esse respeito, este é precisamente o campo de atuação do
profissional técnico que elaborará laudo ou parecer que se restringirá a
analisar aspectos verdadeiramente técnicos e, em geral, suas conclusões
são adotadas sem que haja controvérsias.
34. Entretanto, observa-se que, em processos que discutem classificação
fiscal, é comum a juntada de laudos ou pareceres que contêm, de maneira
direta ou indireta, a indicação de como a mercadoria deve ser classificada
na NCM, para fins tributários e aduaneiros. Como já visto, tal procedimento
exorbita dos limites da análise técnica efetuada por peritos.
35. De acordo com o já transcrito art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972, os
laudos ou pareceres serão adotados pelas autoridades tributárias e
aduaneiras nos aspectos técnicos da competência de quem os emitiu. Em
se tratando de identificação de produtos para fins de classificação fiscal, os
laudos ou pareceres são assinados por peritos capacitados em áreas como
química ou engenharia. Muitas vezes, porém, os autores destes
documentos registram entendimentos baseados em aspectos econômicos
e comerciais, situações em que esses entendimentos não podem ser
aceitos, na parte em que exorbitem do escopo da identificação de
produtos para fins de classificação fiscal e da área de especialização dos
signatários.
36. O Decreto no 70.235, de 1972, tampouco autoriza a adoção de laudos
ou pareceres na parte em que eventualmente contenham
pronunciamentos baseados em meros pontos de vista defendidos pelo
sujeito passivo, ou em simples verificação documental, sem a realização de
análise técnica que corrobore as conclusões apresentadas.
37. Dessa maneira, analisando-se a legislação específica de classificação
fiscal de mercadorias, caso seja possível concluir que as características
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
12
técnicas do produto fazem com que ele se enquadre no código NCM “A”,
este deve prevalecer, ainda que o profissional técnico tenha utilizado, na
identificação do produto, um termo que conste do texto do código NCM
“B”11
(...)
41. De tudo quanto foi exposto até aqui, conclui-se que a função dos
profissionais encarregados de identificar as características técnicas dos
produtos não se confunde com a das autoridades competentes para
determinar o correto código de classificação fiscal de mercadorias: aos
primeiros compete fornecer os subsídios necessários para que os últimos
tenham condições de aplicar a legislação adequada.
No mesmo sentido caminhou o acórdão recorrido. Ao analisar o relatório fiscal, verifica-se
que o auditor fiscal identificou os produtos, bem como o racional e os critérios aplicados para a
classificação fiscal.
Assim, além de deter competência, o auditor fiscal precisou as razões pelas quais adotou
determinada classificação, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo a defesa da recorrente.
Razão pela qual não vislumbro a nulidade suscitada.
Na sequência, a Recorrente alega a nulidade da autuação, por alteração do critério jurídico,
pois as operações de importação objeto de questionamento foram parametrizadas em diversas
oportunidades no canal vermelho, ocasiões em que as autoridades fiscais realizaram, inclusive,
questionamentos e exigências quanto à classificação fiscal dos Produtos em debate.
Contudo, sem razão, aplica-se ao caso a Súmula CARF n.216:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e
a realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério
jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Assim, afasto a referida preliminar.
Acrescente-se que o Laudo SAT apresentado, embora confira elementos, conforme
pontuado anteriormente, é o auditor fiscal quem efetivamente classifica a mercadoria, não
havendo que se falar em alteração de critério jurídico.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
13
A Recorrente alega ainda nulidade da autuação, uma vez que foi lavrado contrariando o
posicionamento emitido em Soluções de Consulta emitidas pela COSIT, nas quais foi determinada
a correção da classificação fiscal de produtos idênticos aos que são objeto de questionamento no
presente AIIM sob a posição/NCM 9027.
Note-se que a questão suscitada se confunde com o mérito da demanda, haja vista que a
questão de fundo é justamente se as mercadorias importadas estariam acobertadas ou não pelo
referido NCM, bem como se a elas se aplicaria ou não referidas soluções de consulta.
Em outras palavras, identificar se houve desrespeito às soluções de consulta ou não,
demandam analisar se há identidade entre as mercadorias objeto do presente processo e as
analisadas pela Cosit. Assim sendo, referida questão será analisada como matéria de mérito
oportunamente, sendo afastada a preliminar suscitada.
Pois bem, afastadas todas as preliminares suscitadas, passo à analise do mérito.
III - Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se a qualificação fiscal dos detectores de fumaça,
detectores de chama e correspondentes acessórios acima referidos em operações de importação
promovidas entre janeiro de 2018 a outubro de 2018.
De um lado, a Recorrente sustenta que realizou a sua classificação fiscal sob a posição do
Sistema Harmonizado (“HS) 9027, que se refere a Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou
químicas (por exemplo, polarímetros, refratômetros, espectrômetros, analisadores de gás ou de
fumaça (fumos)); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação,
tensão superficial ou semelhantes ou para medidas calorimétricas, acústicas ou fotométricas
(incluindo os indicadores de tempo de exposição); micrótomos.
Mais especificamente, de acordo com as características de cada um dos modelos dos
Produtos, foram utilizados os respectivos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (“NCM”)
– 9027.10.00 (Analisadores de gás ou de fumaça (fumos)); 9027.50.90 (Outros aparelhos e
instrumentos que utilizem radiações ópticas (UV, visíveis, IV); Outros) e 9027.90.99 (Partes e
acessórios; Outros).
Extrai-se do auto de infração que tal classificação fiscal estaria incorreta pelos seguintes
fundamentos:
O capítulo 90 do Sistema Harmonizado abrange instrumentos e aparelhos
de grande precisão, como os utilizados em laboratórios ou para fins
médicos. São equipamentos com aplicações bem específicas, capazes de
medir grandezas e exibir os valores medidos. Vejamos um trecho da NESH
referente a esse capítulo (grifos nosso):
O presente Capítulo compreende um conjunto de instrumentos e aparelhos
muito diversos, mas que, em geral, se caracterizam essencialmente pelo
seu acabamento e grande precisão, motivo pelo qual a maior parte deles
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
14
são utilizados especialmente em domínios puramente científicos
(pesquisas de laboratório, análises, astronomia, etc.), em aplicações
técnicas ou industriais muito específicas (medidas ou controles,
observações, etc.) ou para fins médicos.
(...)
Pode-se notar que os aparelhos abrangidos pela posição 90.27 têm
aplicações técnicas e industriais muito específicas e são capazes de medir
grandezas com precisão, o que não ocorre com as mercadorias constantes
das DI especificadas no ANEXO 1.
Analisando as normas jurídicas que regem o Sistema Harmonizado,
especialmente as Notas Explicativas acima transcritas que trazem maior
detalhamento da Nomenclatura, verifica-se que os analisadores e
detectores de fumaça da posição 9027 são aqueles utilizados
especialmente com fins industriais para, por exemplo, medir a fumaça em
fornos e fornalhas industriais. São aparelhos capazes de proceder à
“análise de gases”, de “dosear” a concentração de gases, de “medir a
composição” e a concentração de gases e indicá-la em um “indicador
graduado ou um sistema registrador”. Ou seja, são aparelhos de precisão e
utilizados com fim industrial muito específico, conforme definido nas notas
do capítulo 90. De imediato, não encontramos quaisquer especificações
passíveis de enquadramento dos detectores de incêndio (e de seus
acessórios) importados nas DI objeto desta análise.
Veja-se que, para ser considerados analisadores degases ou de fumaças, na
acepção da posição 9027, é preciso que os aparelhos e instrumentos
atendam cumulativamente as seguintes especificações:
1) Sejam utilizados para análise de gases combustíveis ou de produtos em
combustão...
2) ... em fornos de coque, gasogênios, altos fornos etc. e...
3) ...permitam dosear especialmente o ácido carbônico, o óxido carbônico,
o oxigênio, o
hidrogênio, o nitrogênio ou hidrocarbonetos...
4) ... para uma conduta racional da fabricação.
Ora, como está expresso na própria descrição dessas mercadorias pelo
importador e se pode confirmar em seu material técnico, todas
mercadorias objeto das DI em análise (1) não são utilizadas em quaisquer
tipos de forno; (2) não permitem dosear os gases que detectam; (3)
destinam-se à prevenção de incêndios, e não à orientação para uma
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
15
conduta racional da fabricação. Portanto, não se enquadram na definição
de analisadores de gases ou de fumaça. NENHUM dos produtos
importados pela KIDDE, nas DI em análise, enquadram-se na definição de
analisadores de gases ou de fumaça.
Vejamos agora o que diz as NESH acerca dos detectores eletrônicos de
fumaça (grifos nossos):
(...)
9) Os detectores eletrônicos de fumaça (fumo*), para fornos, fornalhas,
etc., especialmente aqueles em que um feixe de raios de luz (ou
infravermelhos) é dirigido sobre uma célula fotoelétrica; quando o feixe
atravessa a tela (ecrã*) de fumaça (fumo*), produzem-se no circuito da
célula fotoelétrica, conforme a maior ou menor densidade desta fumaça
(fumo*) variações de corrente que acionam um indicador graduado ou um
sistema registrador e, em alguns casos, uma válvula de regulação. Estes
aparelhos podem apresentar-se providos de um sistema de alarme.
O texto da Nesh é bem claro ao delimitar que a definição dessa posição
para detectores eletrônicos de fumaça aplica-se exclusivamente àqueles
que são utilizados em fornos e fornalhas (sendo, portanto, excluídos os
aplicados em outros ambientes) e que a detecção aciona um indicador
graduado ou sistema registrador. Sendo os produtos analisados neste caso
destinados ao uso residencial, comercial ou industrial, sem dispositivos de
mensuração, indicadores graduados ou sistemas registradores de precisão,
não se aplica essa categoria em sua classificação.
Em ambos os casos (analisadores de gases e detectores de fumaça)
previstos na posição 9027, os textos das NESH são categóricos ao afirmar
que sua aplicação se destina exclusivamente a aparelhos/equipamentos
aplicados em fornos, fornalhas, sendo, portanto, excluídos aqueles para
uso em outros ambientes. São claros ainda ao especificar que os produtos
da posição 9027 possuem sistema preciso de medição e/ou registro das
grandezas detectadas, sendo excluídos aqueles que não dispõem dessa
funcionalidade. Visto isso, exclui-se a posição 9027 para a classificação
fiscal das mercadorias em análise nas DI constantes do ANEXO 1.
A subposição 9027.50 abrange os colorímetros, fotômetros, refratômetros,
sacarímetros e citômetros de fluxo, todos instrumentos de grande precisão
e que não guardam nenhuma relação com detectores de incêndio.
Enquanto os detectores de fumaça da posição 85.31 têm a função de
detectar incêndios, os detectores de fumaça da posição 90.27 têm a função
de monitorar gases em aplicações industriais específicas, especialmente
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
16
em fornos e fornalhas industriais, minas e túneis, etc. Portanto, reitera-se
que “detectores de incêndio” não podem ser classificados na posição 9027.
Deve-se ressaltar, ainda, que os “detectores de incêndio” e “detectores de
fumaça” ora analisados não poderiam de forma alguma serem
considerados “aparelhos”, pois não funcionam por si só. Detectores de
incêndio, como parte de um sistema que são, funcionam apenas em
conjunto com outros dispositivos (nesse caso, a central de alarme e os
dispositivos de sinalização).
O item 9027.90 inclui os micrótomos, partes e acessórios. Trata-se de
aparelho que faz cortes microscópicos em pequenas amostras de material
biológico emblocadas em resinas específicas para análise em microscópico
óptico. Como percebe-se, nada a ver com os itens importados.
Assim, todo e qualquer detector de fumaça que faça parte de um sistema
de alarme contra incêndio e cuja função principal seja detectar fumaça e
enviar um sinal à central de alarme de incêndio, será classificado na NCM
8531.90.00, como bem detalharemos adiante.
Por todo o exposto, fica patente a inadequação da posição fiscal 9027 e,
por consequência, de todas as suas subposições e desdobramentos, para a
classificação das mercadorias em análise neste Relatório Fiscal.
Adiante, o auditor-fiscal propõe a classificação na posição 8531:
Conforme já exposto motivadamente, está excluída a posição 9027. Em
consulta à NCM, constatamos que as mercadorias com essa descrição
estão expressamente classificadas na posição 8531, cujo texto de descrição
transcrevo a seguir:
8531 Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo,
campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para
proteção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 85.12 ou 85.30.
Podemos observar a menção expressa ao produto em análise no texto da
posição 8531, sendo explícito o enquadramento do produto em análise
nessa posição.
Para deixar ainda mais clara essa aplicabilidade explícita do produto à
posição 8531, transcrevo a seguir trecho da Nesh, a ela referente, que
prevê expressamente os aparelhos de alarme para proteção contra
incêndio:
(....)
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
17
Excetuados os aparelhos das posições 85.12 ou 85.30, a presente posição
compreende todos os aparelhos elétricos de sinalização acústica
(campainhas, cigarras e outros avisadores sonoros) ou visual (aparelhos de
sinalização com lâmpadas, postigos móveis, números luminosos, etc.),
sejam de comando manual, como as campainhas de entrada de residência,
ou automático, como os aparelhos de proteção contra o roubo.
Os sinais constituídos por simples luzes fixas (faróis, lanternas, painéis, etc.)
seguem seu próprio regime (posições 83.10, 94.05, etc.), por não serem
considerados aparelhos de sinalização.
Classificam-se aqui entre outros:
a) (...)
(...)
F) Os aparelhos de alarme para proteção contra incêndio. Os aparelhos
automáticos desta espécie possuem também um órgão detector e um
órgão sinalizador (campainha, cigarra, visualizador etc.). Existem também
vários tipos de aparelhos desta espécie, tais como:
1) Os aparelhos de substância fusível (cera, liga especial, etc); quando a
temperatura é superior ao ponto de fusão da substância, ela se funde e
libera contatos elétricos, que fecham o circuito e acionam o dispositivo de
alarme.
2) Os aparelhos de dilatação, nos quais a dilatação de um corpo apropriado
(lâmina bimetálica, líquido, gás, etc.) põe em funcionamento o avisador.
Em alguns destes aparelhos, o efeito da dilatação age sobre um pistão;
uma válvula manométrica insensível a dilatações lentas pode ser montada
no cilindro de modo que o avisador só funcione sob efeito de dilatações
bruscas que resultem de elevações súbitas da temperatura.
3) Os aparelhos cujo funcionamento se baseia na variação de resistência
elétrica provocada, em certos corpos, pela elevação da temperatura.
4) Os aparelhos de célula fotoelétrica, nos quais o sinalizador põe-se em
funcionamento quando a fumaça (fumo*) obscurece, em uma medida
previamente determinada, um feixe luminoso concentrado sobre a célula.
Os aparelhos desta espécie providos de um indicador graduado ou de um
registrador são classificados no Capítulo 90.
Além dos aparelhos automáticos que ao mesmo tempo detectam o
incêndio e dão o alerta, são incluídos também neste grupo alarmes não
automáticos, tais como os que são colocados em vias públicas para alerta
dos bombeiros.
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
18
(...)
H) Os aparelhos de alarme de chama (detectores de chama) que possuem
uma célula fotoelétrica que, por meio de relé, põe em funcionamento o
sinalizador quando a chama aparece ou desaparece. Os aparelhos que
não possuem dispositivo sinalizador elétrico, acústico ou visual, são
classificados na posição 85.36.
PARTES
Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção), classificam-se aqui as partes dos aparelhos
da presente posição.
Vemos nitidamente a identidade dessa definição com as características dos
produtos em estudo. Tratemos dos modelos importados e classificados
pelo importador nas posições 9027.10.00, 9027.50.90 e 9027.90.99, em
que TODAS as descrições – nas DIs – possuem em comum as seguintes
informações:
- detector de fumaça ou fumaça e calor;
- próprio para ser instalado nas paredes e/ou no teto;
- dotado de sinalização de alarme sonora e/ou visual;
- de ambientes residenciais comerciais e industriais;
- de uso em sistema de sinalização de proteção contra incêndio;
- desprovidos de um indicador graduado ou de um registrador.
As notas explicativas fazem uma ressalva que requer maior esclarecimento.
Dizem elas o seguinte: “4) Os aparelhos de célula fotoelétrica, nos quais o
sinalizador põe-se em funcionamento quando a fumaça (fumo*) obscurece,
em uma medida previamente determinada, um feixe luminoso
concentrado sobre a célula. Os aparelhos desta espécie providos de um
indicador graduado ou de um registrador são classificados no Capítulo
90”. Ou seja, somente se classificarão no capítulo 90 se forem providos de
um indicador graduado ou de um registrador, o que não é o caso em
nenhum dos modelos em análise.
Quanto às exclusões, somente em caso de possuírem detector com
substância radioativa, conforme expressamente previsto na NESH. Nenhum
dos produtos em estudo possuem essa característica.
Excluem-se também desta posição:
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
19
a) Os comutadores e os quadros de comando, mesmo que possuam
lâmpadas-piloto (lâmpadas-testemunha*) (posições 85.36 ou 85.37).
b) Os alarmes contra incêndio que possuam um detector com substância
radioativa (posição 90.22).
c) Os monitores ou receptores de televisão, de cristais líquidos (LCD)
(posição 85.28)
As notas referentes à posição 85.31 são muito claras ao afirmar que se
incluem nessa classificação “os aparelhos de alarme para proteção contra
incêndio. Os aparelhos automáticos desta espécie possuem também um
órgão detector e um órgão sinalizador (campainha, cigarra, visualizador
etc.). Existem também vários tipos de aparelhos desta espécie (...)”. Não há
dúvidas que de que na posição 85.31 estão incluídos todos os sistemas de
detecção e alarme contra incêndio, sejam eles meramente manuais ou
sejam eles automáticos, dotados de detectores de incêndio.
Os sistemas de detecção de incêndio, portanto, são classificados na posição
85.31, mas e os detectores de incêndio, em que código devem ser
classificados? Para elucidar essa dúvida devemos consultar a nota 2 de
seção (transcrita acima), que trata das partes. A nota diz o seguinte: “as
partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para
uma máquina ou aparelho determinado (...) classificam-se na posição
correspondente a esta máquina”.
Ora, detectores de incêndio (bem como detectores de fumaça) são partes
exclusivamente concebidas para sistemas de detecção de incêndio,
portanto serão classificadas na mesma posição do aparelho (85.31),
conforme notas da NESH acima transcritas.
Deve-se notar que detectores de incêndio são partes de aparelhos de
detecção de incêndio e não aparelhos em si. Sendo partes, serão
classificados na subposição relativa a “partes”, ou seja, 8531.90:
(...)
Considerando que a subposição 8531.90 não comporta desdobramento em
subitens, conclui-se pela classificação completa assim numerada:
8531.90.00.
Assim, por perfeito enquadramento e exclusão da posição 9027,
concluímos que a adequada classificação fiscal das mercadorias
importadas deve se dar na NCM 8531.90.00.
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
20
Pois bem, dos excertos acima, verifica-se que o auditor-fiscal autuante adota como
premissa a inaplicabilidade da posição 9027 aos detectores de fumaça utilizados em outros
ambientes que não fornos e fornalhas:
Em ambos os casos (analisadores de gases e detectores de fumaça)
previstos na posição 9027, os textos das NESH são categóricos ao afirmar
que sua aplicação se destina exclusivamente a aparelhos/equipamentos
aplicados em fornos, fornalhas, sendo, portanto, excluídos aqueles para
uso em outros ambientes. São claros ainda ao especificar que os produtos
da posição 9027 possuem sistema preciso de medição e/ou registro das
grandezas detectadas, sendo excluídos aqueles que não dispõem dessa
funcionalidade. Visto isso, exclui-se a posição 9027 para a classificação
fiscal das mercadorias em análise nas DI constantes do ANEXO 1.
Contudo, este não é o entendimento adotado pelas soluções de Consulta citadas pela
Recorrente e pelo próprio auditor, que busca fazer uma distinção em relação aos fatos do
presente processo:
Mercadoria: Detector de fumaça eletrônico para fixação no teto de
ambientes residenciais, comerciais e industriais em formato circular com
99 mm de diâmetro e 43,5 mm de altura, cujo funcionamento baseia-se em
um emissor e um sensor de raios infravermelhos, e que envia o sinal
elétrico a uma central de proteção contra incêndio.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 90.27), RGI 6 (texto da
subposição de primeiro nível 9027.50) e da RGC-1 (texto do item
9027.50.90) da NCM constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no
125, de 15 de dezembro de 2016 e da Tipi, aprovada pelo Decreto no 8.950,
de 29 de dezembro de 2016; e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas
pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB no
1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores.
(Solução de ConsultaCOSIT n. 98114, de 07/05/2021)
(***)
Mercadoria: Detector de fumaça eletrônico, cujo funcionamento baseia-se
em um emissor e um sensor de raios infravermelhos, próprio para ser
instalado em paredes de ambientes residenciais, comerciais ou industriais.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 90.27), RGI 6 (texto da
subposição 9027.50) e RGC 1 (texto do item 9027.50.90), da NCM
constante da TEC, aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi,
aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016; e subsídios extraídos das Nesh,
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
21
aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de
2018, e alterações posteriores.
Solução de Consulta COSIT n. 98552, de 23/12/2019
(***)
Mercadoria: Detector de fumaça eletrônico, cujo funcionamento baseia-se
em um emissor e um sensor de raios infravermelhos, próprio para ser
instalado no teto de ambientes residenciais, comerciais ou industriais.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI no 1, RGI no 6 e RGC no 1, da TEC, aprovada pela
Resolução Camex no 125/2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto no
8.950/2016, e alterações posteriores.
Solução de Consulta COSIT n. 98301, de 24/10/2018
Portanto, a premissa de que referida posição apenas se aplica a aparelhos utilizados em
fornos e fornalhas não se sustenta. Ademais, as demais soluções de consulta citadas indicam a
necessidade de elemento de sinalização acústica ou visual contra incêndio para fins de
classificação na posição NCM 8531.90.00, proposta pela fiscalização:
Solução de Consulta COSIT n.98167, de21/06/2021
Assunto: Classificação de Mercadorias
Reforma de ofício a Solução de Consulta Cosit no 98.084, de 25 de março
de 2021.
Código NCM 8531.10.90
Mercadoria: Aparelho elétrico de sinalização acústica e visual de
escapamento de gás monóxido de carbono (CO), para ser afixado ao teto
de ambientes, de 90 mm x 37 mm, constituído por sensor de detecção do
gás CO, buzzer alarm, LED e capaz de operar com a tecnologia Zigbee para
notificação do alarme por rede sem fio, comercialmente denominado
"detector de monóxido de carbono smart".
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da TEC, aprovada pela Res. Camex
no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016, e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e
atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018, e alterações posteriores.
No caso concreto, os aparelhos importados n;ao apresentam essa característica, conforme
se extrai da SAT no 017/2020-EDRAE DI 20/0420712-3 (FLS. 4578):
3. As mercadorias declaradas na adição 002 podem ser descritas como
aparelhos de sinalização acústica ou visual contra incêndio?
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
22
R: Não. Os aparelhos descritos na adição 002 não podem ser descritos
como aparelhos de sinalização acústica ou visual contra incêndio. Os
aparelhos elétricos de sinalização acústica (campainhas, cigarras e outros
avisadores sonoros) têm como característica o aviso sonoro, os aparelhos
de sinalização visual (aparelhos de sinalização com lâmpadas, postigos
móveis, números luminosos, etc.) têm a indicação visual, características
que os equipamentos detectores de espectro de chama por sensor
infravermelho X3301 não possuem. Os “aparelhos de alarme de chama
(detectores de chama) possuem uma célula fotoelétrica (o aparelho X3301
opera através da análise óptica -análise física- da radiação infravermelha
gerada pelas chamas) que, por meio de relé (o X3301 não possui relés,
possui 3 sensores de leitura), põe em funcionamento o sinalizador quando
a chama aparece ou desaparece...” Os equipamentos de modelo X3301
(Multispectrum Infrared Flame Detector-Detector Multiespectro de Chama
por Infravermelho-IR) detectam incêndios através da leitura do espectro
infravermelho (IR) gerado pelas chamas (análise física), desde combustíveis
leves a pesados, de hidrocarbonetos, combinados com um grau elevado de
rejeição de falsos alarmes. Possui 3 sensores de infravermelho (IR) com
circuitos associados de processamento de sinal. A configuração básica
inclui sensores de incêndio, falha e associados.
Ademais, essas conclusões são reforçadas pelo o parecer técnico apresentado pela
Recorrente (fls. 4928/4962):
IV – Respostas aos quesitos apresentados pela solicitante
Quesito 1 - Queira V.Sa. informar quais e se os produtos sob análise
permitem detectar ou analisar ou monitorar a chama presente em um
ambiente. Em complemento ao quesito, queira V.Sa. esclarecer como
esse procedimento é feito.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, os
detectores endereçáveis de chama permitem detectar e monitorar o status
da presença ou não da emissão de radiação eletromagnética por uma
chama, dentro do espectro infravermelho, em um ambiente. Os detectors
de chama permitem analisar e monitorar a intensidade da emissão de
radiação eletromagnética por uma chama em um ambiente, sendo que há
modelos de detectores de chama que são indicados para diferentes faixas
de espectro de radiação, seja ultravioleta, visível ou infravermelha, o que
lhe dá características de maior precisão na análise e monitoramento da
presença de chama no ambiente. Em ambos os tipos de detectores,
sensores fotoelétricos baseados em um receptor com banda de espectro
específica percebem a variação de nível emissão de radiação
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
23
eletromagnética dentro do espectro percebido, emitida no ambiente. Nos
detectores endereçáveis de chama, um nível de radiação limite é ajustado
no detector e, quando esse limite é ultrapassado, em decorrência da
verificação no seu sensor, o detector emite um sinal elétrico característico,
e constante, que significa que há mudança de estado, ou seja, que há
chama gerada pela queima de hidrocarbonetos no ambiente. Essa ação é
característica de detecção de chama no ambiente. No caso do detector de
chama, o nível de emissão de radiação no ambiente monitorado é
continuamente avaliado e registrado no sistema. Dependendo do modelo
de sensor, uma faixa de espectro de radiação eletromagnética diferente,
seja ultravioleta, visível ou infravermelha, é percebida. Essa informaçãode
nível real de radiação eletromagnética percebida pode ser usada para
comparar com valores limite escolhidos e, caso ultrapassados, pode fazer
com que o sistema desencadeie ações para reagir à mudança de estado.
Além disso, a seletividade no processamento dos sinais, com o
equipamento podendo distinguir radiações provenientes de fontes como
arco elétrico e descargas elétricas em tempestades, contribui para evitar a
ocorrência de emissão de condição de alarmes falsos. Com os registros do
detector de chama, é possível ter um histórico dos valores de radiação
percebida no decorrer do tempo, o que caracteriza as ações de análise e
monitoramento a partir desse tipo de detector.
Quesito 2 - Queria V.Sa. esclarecer se os produtos sob análise podem ser
considerados como instrumento de medição, controle e/ou verificação de
chamas.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, os
detectores endereçáveis de chama são considerados instrumentos de
verificação do estado do nível radiação infravermelha emitida no
ambiente, se este está abaixo ou acima de um valor limite estipulado. Esta
verificação de estado possibilita dar suporte ao controle de presença ou
não de fontes desse tipo de radiação no ambiente, mas com precisão
inferior. Os detectores de chama possuem todos os elementos de uma
cadeia de medição, caracterizando-se então como instrumentos ou sistema
de medição, com possibilidade de gerar alta sensibilidade no controle dos
níveis de emissão de radiação, em diferentes faixas do espectro de
radiação eletromagnética, no ambiente.
Quesito 3 - Queria V. Sa. esclarecer se os produtos sob análise podem ser
considerados como possuindo grau diferenciado de acabamento e de
precisão para a detecção, monitoramento, medição e/ou análise de
chamas.
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
24
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, a
definição do nível de precisão de um equipamento é algo muito relativo à
aplicação a que se destina. É possível inferir, pelas características técnicas
dos equipamentos observadas, que os detectores de chama apresentam
grau diferenciado de acabamento e de precisão em comparação com
detectores destinados a aplicações em ambientes internos, para executar
monitoramento, medição e/ou análise de chamas. A sensibilidade e o
alcance dos sensores de chama lhes conferem uma condição de maior
precisão em comparação com outros sensores para a mesma finalidade de
medição. O acabamento dos sensores de chama é adequado para seu uso
em ambiente externo, com alta severidade, como nos ambientes
industriais. Quanto aos sensores endereçáveis de chama, é possível afirmar
que possuem grau de acabamento e precisão adequados para realizarem
as tarefas para as quais estão destinados.
Quesito 4 - Queria V. Sa. esclarecer se os produtos sob análise possuem
características que lhe conferem, inclusive, a possibilidade de uso em
aplicações industriais.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, é
possível
inferir,
pelas
características
técnicas
dos
equipamentos
observadas, que os detectores de chama apresentam características de
construção mecânica, proteção contra umidade e sensibilidade de medição
diferenciados, possuindo condições técnicas para uso em aplicações
industriais. Mais do que isso, pode-se afirmar que esses detectores de
chama foram projetados para possibilitarem seu uso em aplicações
industriais. Quanto aos sensores endereçáveis de chama, é possível afirmar
que também possuem grau de acabamento e robustez mecânica
adequados para realizarem tarefas em aplicações industriais.
Quesito 5 - Queira V.Sa. confirmar se os produtos denominados como
detectores de chama se caracterizam como instrumentos que se utilizam
de radiação óptica (UV, visíveis, IV). Em caso positivo, queira esclarecer a
forma de operação/utilização da radiação óptica nos produtos sob
análise.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, os
detectores endereçáveis de chama permitem detectar e monitorar o status
da presença ou não da emissão de radiação eletromagnética por uma
chama em um ambiente, dentro do espectro infravermelho, a partir de um
elemento sensor fotoelétrico com sensibilidade no espectro infravermelho.
Ou seja, os detectores endereçáveis de chama se caracterizam como
instrumentos que se utilizam de radiação óptica (UV, visíveis, IV). Os
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
25
detectores de chama permitem analisar e monitorar a intensidade da
emissão de radiação eletromagnética por uma chama em um ambiente,
com modelos de detectores de chama que são indicados para diferentes
faixas de espectro de radiação, seja ultravioleta, visível ou infravermelha, a
partir de elementos sensores fotoelétricos com sensibilidade no espectro
respectivo, o que lhe dá características de maior precisão na análise e
monitoramento da presença de chama no ambiente. Sendo assim, os
detectores de chama também se caracterizam como instrumentos que se
utilizam de radiação óptica (UV, visíveis, IV). Em ambos os tipos de
detectores, sensores fotoelétricos baseados em um receptor com banda de
espectro específica percebem a variação de nível emissão de radiação
eletromagnética dentro do espectro percebido, emitida no ambiente. Nos
detectores endereçáveis de chama, um nível de radiação limite é ajustado
no detector e, quando esse limite é ultrapassado, em decorrência da
verificação no seu sensor, o detector emite um sinal elétrico característico,
e constante, que significa que há mudança de estado, ou seja, que há
chama gerada pela queima de hidrocarbonetos no ambiente. Essa ação é
característica de detecção de chama no ambiente. No caso do detector de
chama, o nível de emissão de radiação no ambiente monitorado é
continuamente avaliado e registrado no sistema. Dependendo do modelo
de sensor, uma faixa de espectro de radiação eletromagnética diferente,
seja ultravioleta, visível ou infravermelha, é percebida. Essa informação de
nível real de radiação eletromagnética percebida pode ser usada para
comparar com valores limite escolhidos e, caso ultrapassados, pode fazer
com que o sistema desencadeie ações para reagir à mudança de estado.
Além disso, a seletividade no processamento dos sinais, com o
equipamento podendo distinguir radiações provenientes de fontes como
arco elétrico e descargas elétricas em tempestades, contribui para evitar a
ocorrência de emissão de condição de alarmes falsos. Com os registros do
detector de chama, é possível ter um histórico dos valores de radiação
percebida no decorrer do tempo, o que caracteriza as ações de análise e
monitoramento a partir desse tipo de detector.
Quesito 6 - Queira V.Sa. informar se os produtos sob análise podem
acionar um indicador graduado ou um sistema registrador. Em caso
positivo, queira V.Sa. apresentar detalhes quanto ao procedimento.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, nos
detectores endereçáveis de chama, o nível de emissão de radiação
eletromagnética dentro do espectro infravermelho em um ambiente, é
percebido e comparado com um valor limite ajustado no detector e,
quando esse limite é ultrapassado, em decorrência da verificação no seu
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
26
sensor, o detector emite um sinal elétrico característico e constante, que
significa que há mudança de estado, ou seja, que há percepção de
presença de chama no ambiente além do nível considerado limite. Esse
sinal elétrico é registrado na unidade de tratamento de sinais como um
evento. Esse registro não acompanha graduações ou níveis da radiação
eletromagnética presente no ambiente. No caso do detector de chama, o
nível de emissão de radiação eletromagnética dentro do espectro
ultravioleta, visível ou infravermelho em um ambiente monitorado, é
continuamente avaliado e registrado no sistema. Essa informação de nível
real de emissão de radiação percebida é apresentada na tela de um
software, quando o sistema é equipado com um acessório com essa
finalidade, ou é registrada na memória do equipamento, podendo também
ser usada para comparar com valores limite escolhidos e, caso
ultrapassados, fazer com que o sistema desencadeie ações para reagir à
mudança de estado. Nesse caso, também pode haver um registro paralelo
de identificação dos eventos relacionados à ocorrência de nível de sinal
elétrico superior ao especificado. Com os registros do detector de chama, é
possível ter um histórico dos valores de níveis da radiação eletromagnética
percebida no ambiente no decorrer do tempo, o que caracteriza as ações
de análise e monitoramento a partir desse tipo de detector.
Quesito 7 - Queira V.Sa. informar se os produtos sob análise são providos
de ou podem caracterizar-se como dispositivos sinalizadores acústicos
ou sonoros (dispositivos sinalizadores/órgão de alarme).
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico,
para ambos os tipos de detectores, suas características construtivas e
informações provenientes nos manuais deixam claro de que não possuem
a função adicional de avisadores acústicos ou sonoros.
Quesito 8 - Queira V.Sa. esclarecer se os produtos sob análise são
providos de LED. Em caso positivo, queira V. Sa. esclarecer qual a
funcionalidade de referido LED, bem assim, a eventual diferenciação
entre referido LED e um sinalizador visual (dispositivo sinalizador de
alarme) referenciado no quesito anterior.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico,
para ambos os tipos de detectores, há a presença de LED para indicação de
status, mas a intensidade luminosa emitida por um LED é muito inferior a
15 cd (Candela), o que equivaleria a 15 velas acesas unidas, conforme as
exigências técnicas apresentadas na norma ABNT NBR 17240 – Sistemas de
detecção e alarme de incêndio:2010. O LED dos produtos, definitivamente,
não os caracteriza como avisador ou sinalizador visual. Um LED emite,
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
27
normalmente, intensidades luminosas na ordem de décimos ou centésimos
de 1 cd (Candela), o que é facilmente interpretado como muito aquém dos
15 cd (Candela) definidos pela norma como valor mínimo.
(***)
V – Respostas aos quesitos apresentados pela solicitante
Quesito 1 - Queira V.Sa. informar quais e se os produtos sob análise
permitem detectar ou analisar ou monitorar os níveis de fumaça em um
ambiente. Em complemento ao quesito, queira V.Sa. esclarecer como
esse procedimento é feito.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, os
detectores endereçáveis de fumaça permitem detectar e monitorar o
status do nível de fumaça em um ambiente. Os detectores por aspiração
permitem analisar e monitorar a quantidade de fumaça em um ambiente.
Em ambos os tipos de detectores, sensores fotoelétricos baseados em um
emissor e um receptor percebem a variação de nível de obscuridade no ar
do ambiente. Nos detectores endereçáveis de fumaça, um nível de
obscuridade limite é ajustado no detector e, quando esse limite é
ultrapassado, em decorrência da verificação no seu sensor, o detector
emite um sinal elétrico característico, e constante, que significa que há
mudança de estado, ou seja, que há fumaça no ambiente além do nível
considerado limite. Essa ação é característica de detecção de fumaça no
ambiente. No caso do detector por aspiração, o nível de obscuridade do ar
do ambiente monitorado é continuamente avaliado e registrado no
sistema. Essa informação de nível real de obscuridade pode ser usada para
comparar com valores limite escolhidos e, caso ultrapassados, pode fazer
com que o sistema desencadeie ações para reagir à mudança de estado.
Com os registros do detector por aspiração, é possível ter um histórico dos
valores de obscuridade no decorrer do tempo, o que caracteriza as ações
de análise e monitoramento a partir desse tipo de detector.
Quesito 2 - Queria V.Sa. esclarecer se os produtos sob análise podem ser
considerados como instrumento de medição, controle e/ou verificação de
níveis de fumaça.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, os
detectores endereçáveis de fumaça são considerados instrumentos de
verificação do estado do nível de fumaça, se este está abaixo ou acima de
um valor limite estipulado. Esta verificação de estado possibilita dar
suporte ao controle do nível de fumaça do ambiente, mas com precisão
inferior. Os detectores por aspiração possuem todos os elementos de uma
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
28
cadeia de medição, caracterizando-se então como instrumentos ou sistema
de medição, com possibilidade de gerar alta sensibilidade no controle dos
níveis de fumaça do ambiente.
Quesito 3 - Queria V. Sa. esclarecer se os produtos sob análise podem ser
considerados como produtos de precisão para a detecção,
monitoramento, medição e/ou análise de fumaça.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, a
definição do nível de precisão de um equipamento é algo muito relativo à
aplicação a que se destina. É possível inferir, pelas características técnicas
dos equipamentos observadas, que os detectores por aspiração
apresentam melhor nível de precisão em comparação aos detectores
endereçáveis de fumaça. Além disso, é possível afirmar que os
equipamentos analisados possuem precisão adequada para realizarem as
tarefas para as quais estão destinados.
Quesito 4 - Queria V. Sa. esclarecer se os produtos sob análise possuem
características que lhe conferem, inclusive, a possibilidade de uso em
aplicações industriais.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, as
características técnicas dos detectores por aspiração são bastante
apropriadas para abrangerem aplicações nos mais diversos tipos de
ambientes, inclusive em ambientes industriais com grau de severidade nas
condições ambientes. Por outro lado, as características técnicas dos
detectores endereçáveis de fumaça indicam a recomendação de aplicação
em ambientes fechados como edifícios residenciais, comerciais, hotéis, etc.
Quesito 5 - Queira V.Sa. informar se os produtos sob análise podem
acionar um indicador graduado ou um sistema registrador. Em caso
positivo, queira V.Sa. apresentar detalhes quanto ao procedimento.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico, nos
detectores endereçáveis de fumaça, um nível de obscuridade limite é
ajustado no detector e, quando esse limite é ultrapassado, em decorrência
da verificação no seu sensor, o detector emite um sinal elétrico
característico, e constante, que significa que há mudança de estado, ou
seja, que há fumaça no ambiente além do nível considerado limite. Esse
sinal elétrico é registrado na unidade de tratamento de sinais como um
evento. Esse registro não acompanha graduações ou níveis da obscuridade
presente no ambiente. No caso do detector por aspiração, o nível de
obscuridade do ar do ambiente monitorado é continuamente avaliado e
registrado no sistema. Essa informação de nível real de obscuridade é
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
29
apresentada na tela de um software, quando o sistema é equipado com um
acessório com essa finalidade, ou é registrada na memória do
equipamento, podendo também ser usada para comparar com valores
limite escolhidos e, caso ultrapassados, fazer com que o sistema
desencadeie ações para reagir à mudança de estado. Nesse caso, também
pode haver um registro paralelo de identificação dos eventos relacionados
à ocorrência de nível de sinal elétrico superior ao especificado. Com os
registros do detector por aspiração, é possível ter um histórico dos valores
de obscuridade no decorrer do tempo, o que caracteriza as ações de
análise e monitoramento a partir desse tipo de detector.
Quesito 6 - Queira V.Sa. informar se os produtos sob análise são providos
de ou podem caracterizar-se como dispositivos sinalizadores acústicos
ou sonoros (dispositivos sinalizadores/órgão de alarme).
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico,
para ambos os tipos de detectores, suas características construtivas e
informações provenientes nos manuais deixam claro de que não possuem
a função adicional de avisadores acústicos ou sonoros.
Quesito 7 - Queira V.Sa. esclarecer se os produtos sob análise são
providos de LED. Em caso positivo, queira V. Sa. esclarecer qual a
funcionalidade de referido LED, bem assim, a eventual diferenciação
entre referido LED e um sinalizador visual (dispositivo sinalizador de
alarme) referenciado no quesito anterior.
Resposta: De acordo com o que foi apresentado neste Parecer Técnico,
para ambos os tipos de detectores, há a presença de LED para indicação de
status, mas a intensidade luminosa emitida por um LED é muito inferior a
15 cd (Candela), o que equivaleria a 15 velas acesas unidas, conforme as
exigências técnicas apresentadas na norma ABNT NBR 17240 – Sistemas de
detecção e alarme de incêndio:2010. O LED dos produtos, definitivamente,
não os caracteriza como avisador ou sinalizador visual. Um LED emite,
normalmente, intensidades luminosas na ordem de décimos ou centésimos
de 1 cd (Candela), o que é facilmente interpretado como muito aquém dos
15 cd (Candela) definidos pela norma como valor mínimo.
Acrescente-se que a Recorrente apresentou nova petição, de fls. 5005/5012, em que dá
notícia de que em despacho aduaneiro realizado em fevereiro de 2024, a Receita Federal admitiu
a posição 9027:
13.
Como mencionado acima, recentemente (fevereiro de 2024), a
Recorrente promoveu nova importação, consubstanciada na DI no
24/0055616-3, de produto descrito como Detector de chama por
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
30
infravermelho multiespectro, modelo X3301S4N23SB2, o qual, seguindo as
regras de classificação fiscal aplicáveis e as características do bem
importado, foi devidamente classificado sob a NCM 9027.50.90 (tal qual no
presente processo).
14.
No curso do despacho aduaneiro em questão, a DI no 24/0055616-3
foi parametrizada em canal amarelo e, em 09/02/2024, a d. Fiscalização
solicitou a apresentação de manual ou catálogo técnico do fabricante, com
todas as especificações e demais atributos (nome comercial e científico,
função principal e secundária, material constitutivo, princípio e descrição
do funcionamento, uso/aplicação, fabricante, part number, marca, modelo
etc.), de forma a permitir a identificação e classificação das mercadorias
em questão.
15.
Em que pese a clareza das informações prestadas quanto à correção
da NCM adotada pela Recorrente, em 22/02/2024, o despacho aduaneiro
foi novamente interrompido, tendo a d. Fiscalização apresentado exigência
fiscal para a alteração da NCM 9027.50.90 para a NCM 8531.10.10 (que é a
mesma que foi empregada no contexto de lavratura do presente Auto de
Infração), além de recolhimento de multa por classificação fiscal incorreta
e das diferenças de tributos resultantes da reclassificação.
16.
Não podendo concordar com tal entendimento, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando, por meio de
catálogos e manuais, que o detector de chama por infravermelho
Multiespectro, modelo X3301S4N23SB2 é um instrumento desprovido de
sinalizadores (alarmes) luminosos e/ou sonoros, com sensores de grande
precisão, utilizado para o monitoramento de fenômenos físicos associados
a incêndio em ambientes específicos, a partir de uma tecnologia que lhe
confere alta precisão e que se utiliza de raios infravermelhos para seu
funcionamento. Isto é, considerando as características técnicas do produto
para a sua classificação sob a NCM 9027.50.90, no curso do despacho
aduaneiro da DI no 24/0055616-3, a Recorrente trouxe as razões pelas
quais entende pela correção da sua classificação fiscal.
17.
Na sequência, em 27/03/2024, por meio da Solicitação de Assistência
Técnica ALF/VCP no 0028/2024, a d. Fiscalização solicitou a elaboração de
perícia técnica, apresentando quesitos para identificação das mercadorias,
tendo a Recorrente, na qualidade de importadora, também apresentado
quesitos para a correspondente elaboração do laudo técnico.
(...)
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
31
19.
Frente às conclusões trazidas no Laudo Pericial S.A.T. No
08177002024000028 elaborado do Sr. Engenheiro Industrial Acácio
Farinella, restou evidenciada a ausência de qualquer dispositivo sinalizador
(acústico ou visual) do detector de chama, corroborando a impossibilidade
de classificação do produto na do produto na NCM 8531.90.00.
20.
Na sequência, considerando a análise dos manuais técnicos, da
fundamentação apresentada pela Recorrente e, principalmente, das
considerações trazidas pelo Laudo Pericial S.A.T. No 08177002024000028
elaborado pelo Engenheiro Industrial Acácio Farinella, a d. Fiscalização
acertadamente reconheceu ausência de qualquer dispositivo sinalizador
visual dos produtos e, diante de tal constatação, evidenciou-se que o
produto não poderia ser reclassificado para a NCM 8531.90.00 (Doc. 02).
O trecho abaixo é bastante elucidativo quanto a este ponto, vejamos:
(...)
21.
Com efeito, a d. Fiscalização entendeu ser incabível a classificação
fiscal anteriormente adotada (NCM/posição 8531).
22.
De tal forma, considerando a identidade das mercadorias objeto do
presente Auto de Infração e o bem constante da DI no 24/0055616-3 -
parametrizada no canal amarelo e que foi objeto do Laudo Pericial S.A.T.
No 08177002024000028, o qual, após a sua conclusão culminou na
alteração de entendimento da d. Fiscalização (mesmo entendimento que
culminou na lavratura do AIIM que ora se discute), fica evidente a
insubsistência da presente autuação e ainda, a falta de fundamentação na
reclassificação ora promovida.
23.
Assim, corroborando a argumentação defensória da Recorrente, o
Laudo Pericial S.A.T. No 08177002024000028 e a decisão proferida pela D.
Autoridade Fiscal nos autos da DI no 24/0055616-3, deixam claro que a
premissa adotada para a reclassificação fiscal está equivocada já que o
bens importados não possuem sinalizador visual e, por isso, não podem ser
reclassificados para a NCM 8531.90.00.
24.
Assim, considerando que a própria RFB alterou seu entendimento na
análise efetuada na DI 24/0055616-3, e deixou de enquadrar o produto
detector de chama na NCM 8531.90.00, fica clara a impossibilidade de
manutenção do presente lançamento.
A meu ver, o acervo probatório produzido não é suficiente para demonstrar a
correção do enquadramento. Nesse contexto, entendo por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à unidade de origem, a fim de que sejam adotadas as seguintes
providências:
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.598 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720078/2022-88
32
(i)
Informar, de forma expressa e discriminada, quais itens da autuação permanecem
em litígio, considerando a informação constante dos autos de que parte do
lançamento não foi objeto de impugnação pelo sujeito passivo, indicando
especificamente quais itens permanecem controvertidos.
(ii)
Esclarecer, dentre os itens remanescentes em litígio, quais são providos de
indicador graduado e/ou registrador de precisão e quais são providos de órgão
detector e/ou órgão sinalizador, nos termos do laudo pericial constante dos autos.
Caso necessário para a adequada elucidação da matéria, poderá solicitar à
recorrente esclarecimentos ou informações complementares, promovendo sua
juntada aos autos com a respectiva manifestação técnica.
(iii)
Elaborar relatório conclusivo, devidamente fundamentado, com base nas
informações apuradas nos itens (i) e (ii) desta resolução.
(iv)
Dar ciência ao contribuinte dos resultados da diligência para que exerça o
contraditório, no prazo legal.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 5118
DF CARF MF
Original